Tribunal: TJMT
Processo: 0001529-03.2016.8.11.0005
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001529-03.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE BRONHOLI - CPF: 429.192.151-91 (APELADO), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), VANDA FATIMA DA SILVA BRONHOLI - CPF: 873.359.641-72 (APELADO), GILSON MANOEL DE SOUZA - CPF: 780.432.208-91 (APELANTE), JOSELINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 108.344.941-91 (ADVOGADO), JOSELINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 108.344.941-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – CLÁUSULA QUE IMPÕE A BAIXA DE HIPOTECAS - DEMORA DE 5 ANOS – ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO – VALOR MINORADO – ASTREÍNTES – LIMITAÇÃO EM MONTANTE RAZOÁVEL – SUCUMBÊNCIA – AUTORES VENCIDOS EM PARTE MÍNIMA – ÔNUS INTEGRAL DOS REQUERIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O longo tempo para cumprir cláusula contratual que prevê a liberação de hipoteca de imóvel objeto de compra e venda caracteriza-se como ato ilícito passível de reparação, já que o comprador fica impossibilitado de fazer a transferência.

O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

Mantem-se as astreíntes no valor fixado na sentença se já limitados e em quantia razoável.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. (art. 86, parágrafo único, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais julgada parcialmente procedente para:

a) CONDENAR os requeridos, em definitivo, na obrigação de fazer consistente no pagamento das dívidas junto ao Banco do Brasil e na baixa das hipotecas relativas às Cédulas Rurais Hipotecárias nº 96/00173-9 e nº 97/00306-9;

b) CONDENAR os requeridos a pagarem indenização por danos morais em favor dos autores, que fixo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor que deverá ser reajustado desde a data desta sentença (arbitramento, Súmula 362 do STJ) pelo INPC, acrescidos de juros moratórios 1% ao mês desde a citação;

c) CONDENAR os requeridos a pagarem indenização por danos materiais em favor dos autores, no valor de R$ 202,05 (duzentos e dois reais e cinco centavos), valor que deverá ser reajustado monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo/pagamento da despesa (Súmula 43 do STJ), acrescidos juros de 1% ao mês a partir da citação.

Por consequência, confirmo a liminar deferida e JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2°, CPC/2015).

Os apelantes alegam que quando foram citados da Ação as Cédulas Rurais Hipotecárias nº 96/00173-9 e nº 97/00306-9 já haviam sido baixadas e as dívidas foram quitadas antes do prazo que na data que constava no contrato as dívidas já haviam sido quitadas.

Arguem que a hipoteca referente ao contrato 97/00306 – 9 só não havia sido baixada ainda por que o Banco do Brasil se negava a entregar os documentos para essa finalidade, embora o debito já estivesse pago, desse modo, não é sua a culpa pela demora, o que afasta o dever de indenizar.

Alternativamente pedem a redução da reparação por danos morais e das astreíntes limitadas em R$ 10.000,00.

Pugnam para que a sucumbência seja recíproca já que os autores foram vencidos na condenação em danos materiais.

Contrarrazões no Id n. 137733707.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais julgada parcialmente procedente.

Os autores ajuizaram a Ação alegando que firmaram Contrato de Compra e Venda de Imóvel com os requeridos e, embora quitadas todas as parcelas da avença os vendedores não cumpriram com a obrigação de adimplir as Cédulas de Crédito Rural Hipotecária que tinham o bem como garantia, o que impediu a transferência da titularidade.

Embora os apelantes atribuam a culpa pela demora ao Banco do Brasil, o fato é que ajustaram cláusula contratual em que se comprometeram a baixar as hipotecas até o dia até o dia 19.11.2012, o que não ocorreu, já que, conforme eles mesmo confessam, a hipoteca da cédula n° 96/00173-9 somente foi baixada em 26.8.2016 e que a da cédula nº 97/00306-9 em 20.1.2017.

Evidencia-se, desse modo o descumprimento contratual que, pelo longo tempo (5 anos), causou danos aos apelados já que ficaram impedidos de fazer a transferência da propriedade.

Registra-se que os autores não podem ser prejudicados pelo desentendimento entre os apelantes e o Banco, cabendo a estes, se entenderem que houve culpa da instituição financeira, demandarem contra eles buscando a reparação devida.

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Diante desses critérios, os R$ 20.000,00 definidos na sentença devem ser minorados para R$ 10.000.00, que melhor correspondem ao abalo sofrido.

No que diz respeito a multa por descumprimento da tutela de urgência, ela já foi limitada em R$ 10.000,00, montante adequado para penalizar pelo demora em atender a determinação judicial.

Nesse sentido, desta Câmera:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO PARA PROVIDENCIAR BAIXA NO GRAVAME DO VEÍCULO – COMINAÇÃO DE ASTREINTE – CABIMENTO – QUANTIA RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – LIMITAÇÃO TEMPORAL – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO – MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É cabível a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), devendo ser mantido o valor arbitrado quando não mostrar-se excessivo.

A fixação, desde logo, de limite temporal para a incidência da astreinte retira a força coercitiva que lhe é própria.

Se o prazo concedido para atendimento da determinação judicial é exíguo, deve ser majorado.”

(AI 1001010-21.2019.8.11.0000, julg. 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019).

Embora os apelados tenham sido vencidos em parte do dano matéria, o foram em parte mínima, desse modo, os apelantes respondem por sua totalidade, conforme disciplina o parágrafo único do art. 86 do CPC.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para minorar os danos morais para R$ 10.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022